Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707656-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL ALVES MUNHOZ, ASSI &amp; MUNHOZ SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO RAQUEL ALVES MUNHOZ interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 84820644, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A., que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. O recurso estava incluído na 17a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 19/05 até 26/05) e, em petição apresentada em 23/05/21 (id. 25867341), a codevedora informa que as partes celebraram acordo na execução originária e o i. Juízo a quo proferiu r. sentença (id. 25867342), o que torna prejudicado o presente agravo de instrumento. Da análise dos autos originários, constata-se que o acordo celebrado entre as partes (id. 90898131) englobou a multa por litigância de má-fé objeto do presente agravo de instrumento (item 1), portanto, de fato, não há mais interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento. Exclua-se o processo da 17a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 19/05 até 26/05). Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora